Tribunal: TJBA
Processo: 8079572-77.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8079572-77.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: SILAS BARBOSA e outros (3)

Advogado(s)
:
WELLINGTON SANTOS FIGUEIREDO, SUIA SANTANA FIGUEIREDO DE VIVEIROS, QUENIA ALMEIDA FIGUEIREDO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA MARAGOJIPE-BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. SIGILO DOS AUTOS. ACESSO À DEFESA. FATO SUPERVENIENTE. PERDA DO OBJETO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. PRISÃO NÃO EFETIVADA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CONDIÇÃO DE SAÚDE. DOCUMENTAÇÃO MÉDICA INSUFICIENTE E DESATUALIZADA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA, EM PARTE PREJUDICADA E, NO MAIS, DENEGADA. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELA DENEGAÇÃO.

I. CASO EM EXAME:

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente que teve a prisão preventiva decretada, no âmbito de investigação criminal que tramita sob segredo de justiça, no qual se alega: (i) cerceamento de defesa por negativa de acesso aos autos; (ii) ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva; (iii) excesso de prazo para o oferecimento da denúncia; e (iv) fragilidade do quadro de saúde do paciente. A Procuradoria de Justiça opinou pela prejudicialidade parcial do Habeas Corpus e, no mérito, pela denegação da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Há quatro questões em discussão:

(i) saber se subsiste a alegação de cerceamento de defesa diante de fato superveniente consistente na liberação do acesso aos autos;

(ii) saber se é possível o exame da legalidade da prisão preventiva diante da ausência do decreto prisional nos autos do habeas corpus;

(iii) saber se há excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, considerando que a prisão preventiva não foi efetivamente cumprida; e

(iv) saber se a condição de saúde alegada pelo paciente autoriza o afastamento da custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A superveniente decisão do Juízo de origem que deferiu a habilitação da defesa e franqueou o acesso integral aos autos esvazia a controvérsia relativa ao cerceamento de defesa, configurando perda superveniente do objeto.

4. A ausência de juntada do decreto prisional impede o exame da alegada falta de fundamentação da prisão preventiva, uma vez que o habeas corpus exige prova pré-constituída, não comportando dilação probatória.

5. Não há excesso de prazo a ser reconhecido quando a prisão preventiva não foi efetivamente cumprida, inexistindo privação concreta da liberdade a ensejar controle temporal da persecução penal, sobretudo diante da informação de regular tramitação do feito e de prorrogação investigatória judicialmente autorizada.

6. A alegação de fragilidade do quadro de saúde não se sustenta diante da inexistência de documentação médica idônea e atual que demonstre enfermidade grave ou incompatibilidade do tratamento com o cárcere, além da inexistência de custódia efetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

7. Habeas corpus parcialmente conhecido, em parte julgado prejudicado e, no mais, denegado.

Tese de julgamento:

“1. A superveniente liberação do acesso da defesa aos autos acarreta a perda do objeto do habeas corpus quanto à alegação de cerceamento de defesa.

2. A ausência do decreto prisional nos autos do habeas corpus impede o conhecimento da alegação de inidoneidade da prisão preventiva, por deficiência de prova pré-constituída.

3. Inexistindo cumprimento da prisão preventiva, não há falar em excesso de prazo para o oferecimento da denúncia.

4. A alegação de condição de saúde do paciente exige prova médica idônea e atual, não sendo suficientes receitas médicas antigas e desacompanhadas de laudo clínico.”

DISPOSITIVOS NORMATIVOS CITADOS:

Constituição Federal, art. 5º, LXVIII;

Código de Processo Penal, arts. 312, 318 e 647.

JURISPRUDÊNCIA CITADA:

STJ, HC nº 932.700/MT, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 10.09.2024, DJe 13.09.2024;

STJ, AgRg no HC nº 917.881/MT, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 27.11.2024, DJEN 02.12.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº8079572-77.2025.8.05.0000, impetrado pelos advogados Wellington Santos Figueiredo, Suia Santana Figueiredo de Viveiros e Quenia Almeida Figueiredo, em benefício de Silas Barbosa.

ACORDAM, à unanimidade, os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer parcialmente do habeas corpus, por ausência de prova pré-constituída no tocante à alegada ausência dos requisitos da prisão preventiva e à inidoneidade do decreto prisional; julgar prejudicado o
wri
t, no que se refere à alegação de cerceamento de defesa, em razão da perda superveniente do objeto; e denegar a ordem, quanto à alegação de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia e à tese relativa à condição de saúde do paciente, nos termos do voto do Relator.